Tribunal: TJPA
Processo: 0832275-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832275-06.2022.8.14.0301

APELANTE: PRIMAVERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0832275-06.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: PRIMAVERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto por PRIMAVERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

É necessário pontuar que a extinção do feito não ocorreu em razão da ausência do deferimento da gratuidade da justiça,
mas sim devido à ausência de prévia garantia do juízo da execução.

Com base no direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, a Corte Superior vem mitigando a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal.
Assim, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Destaco que, por mais que a extinção do feito não tenha ocorrido devido ao não deferimento da justiça gratuita, mas sim em razão da ausência de prévia garantia do juízo da execução para que possam ser opostos os embargos à execução fiscal, entendo que houve violação ao direito de defesa do ora embargante.

No caso dos autos, trata-se de embargos à execução fiscal em cuja petição inicial a parte embargante requereu o deferimento da justiça gratuita e apontou bem a ser dado em garantia, a saber: um terreno, localizado a Rua 13 de Maio, n° 1302, Centro de Imperatriz, cadastro distrito, zona 5, quadra 046, lote 0354, unidade 001.

No decorrer do feito, foi lavrada a certidão de id n° 13911027 , certificando que não consta Garantia na Execução Fiscal em apenso (0865025-03.2018.8.14.0301) e logo na sequência juízo da 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL prolatou a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Inconformada, a empresa PRIMAVERA COM. E REPRESENTAÇÕES opôs embargos de declaração, na qual destacou que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pelo afastamento da existência da garantia e apontou omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça. No entanto, o recurso foi julgado improvido, de forma genérica.

No caso dos autos, ao extinguir os embargos à execução fiscal sem apreciar a tese do embargante, nem lhe conceder oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência, tampouco oportunizou a prévia manifestação à embargante no que se refere a certidão de id n° 13911027, antes da prolação da sentença, vão de encontro às normas que vedam a prolação de “decisão surpresa”.

Ainda que entendesse não ser o caso de dispensa da garantia, seria imprescindível que o Magistrado, após indeferir o pedido, concedesse ao embargado a oportunidade de garantir o Juízo.

Por tais fundamentos, assiste razão ao embargante, merecendo parcial provimento ao recurso, tendo em vista que apesar da tese merecer acolhimento, não verifico a possibilidade do deferimento dos pedidos neste grau, devendo a sentença ser anulada e o processo retornar à origem para que o Magistrado faculte à embargante a comprovação da hipossuficiência, e, caso indeferido o pleito, oportunize a promover a garantia integral do juízo.

Recurso parcialmente provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08/04/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto por PRIMAVERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA em face do acórdão de id n° 15600629, que julgou desprovido o recurso de apelação interposto.

Segue a ementa do julgado:

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 16, §1º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. A LEI ESPECÍFICA DEVE SER APLICADA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA PARA A MITIGAÇÃO DEFINIDA NO RECURSO ESPECIAL 1.272.827/PE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgo extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da inexistência de garantia do juízo da execução

Não desconheço do julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, sob Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que sedimentou orientação pelo afastamento do art. 736 do CPC/1973 (nova redação dada pela Lei 11.382/2006) às execuções fiscais.

De acordo com o julgamento supramencionado, com base no direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, a Corte Superior vem mitigando a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal.

Assim, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Verifica-se que a PRIMAVERA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ao opor os Embargos à Execução, requereu a justiça gratuita, sob um único fundamento, de que “está vivenciando uma situação financeira complicada, prova disso é a própria Execução Fiscal movida contra ele, portanto, não possui condições para arcar com as despesas judiciais oriundas dessa demanda.”. No entanto, ressalto que unicamente a existência de ação de execução fiscal ajuizada contra a empresa não é prova da hipossuficiência da pessoa jurídica, se assim fosse, todas as empresas que figuram em ações judiciais seriam aptas para a concessão do benefício.

Somado a isso, os documentos que acompanham os Embargos à Execução são apenas: alteração do contrato social e instrumento de procuração. Em sede de apelação, em nova oportunidade, o apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, sem juntar qualquer documento. Sendo assim, entendo que a recorrente não faz jus a gratuidade da justiça, tampouco comprovou que “inequivocamente não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo”, requisito necessário para a aplicação da mitigação estabelecida no Recurso Especial 1.272.827/PE.

O procedimento a ser adotado nas execuções fiscais é o da Lei nº 6.830/80, lei específica.

Havendo previsão expressa no §1º, do art. 16, da Lei 6.830/80, mantém-se a exigência de prévia garantia do Juízo para que possa haver a oposição dos embargos à execução fiscal.

Recurso desprovido. Sentença Mantida.

Em suas razões recursais (id n° 16624913), PRIMAVERA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA aponta a existência de contradição à precedentes dos tribunais brasileiros e do STJ.

Assevera que o acórdão recorrido discorre que “(...) com base no direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, a Corte Superior vem mitigando a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal. Assim, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo”. No entanto, afirma que a decisão está eivada de vícios, vez que na própria petição de Embargos à Execução (ID 13911023), foi demonstrada a garantia do juízo, qual seja UM terreno, localizado a Rua 13 de Maio, n° 1302, Centro de Imperatriz, cadastro distrito, zona 5, quadra 046, lote 0354, unidade 001, com área de 123,m2 (cento e vinte e três metros quadrado), medindo de frente 6,00 m (seis metros), laterais 20,50 (vinte metros e cinquenta centímetros) e fundo 6,00 (seis metros), matriculado sob o n° 20.466, L° 2 – DP, fls. 113, no cartório do 6° Oficio Extrajudicial de Imperatriz – MA, avaliado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sendo translúcida a possibilidade de prosseguimento do Embargos à Execução.

Além disso, em relação à justiça gratuita, suscita que esta somente poderá ser negada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, e que antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a contradição apontada quanto a necessidade de intimação para a comprovação de hipossuficiência antes do indeferimento do pleito, conforme precedentes sobre o tema.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 16688227).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Para melhor esclarecimento da questão, irei dividir o voto em partes:

- Quanto ao argumento de que houve a garantia do juízo.

Em sede de embargos, o recorrente aponta que a decisão está eivada de vícios, vez que na própria petição de Embargos à Execução (ID 13911023), foi demonstrada a garantia do juízo, qual seja um terreno, localizado a Rua 13 de Maio, n° 1302, avaliado em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sendo translúcida a possibilidade de prosseguimento do Embargos à Execução.

Em que pese a alegação do embargante, verifica-se que de acordo com a certidão de id n° 13911027, inexiste garantia na execução fiscal. Além disso, entendo que a questão provocada não foi alegada em recurso anterior, de modo que suscitá-la, neste momento e nesta sede recursal demonstra inadmissível inovação recursal, por ferir o princípio da boa-fé processual. Deste modo, é vedado, em sede de embargos, ampliar as razões recursais, motivo pelo qual tal matéria não deve ser conhecida.

Sobre o tema, destaco que em sede de recurso de apelação, o recorrente se limitou a argumentar sobre a gratuidade da justiça e sobre inexigibilidade da garantia do juízo das execuções, pontuando que é necessário primeiro julgar a justiça gratuita e depois a garantia do juízo, e também ressaltou que a jurisprudência tem se manifestado, no sentido de admitir, o recebimento dos embargos sem o oferecimento de garantia do juízo, em situações específicas de impossibilidade financeira (tese devidamente enfrentada no voto recorrido).

- quanto à justiça gratuita e da inexigibilidade da garantia do juízo nas execuções.

Em relação a este tópico, suscita que a justiça gratuita somente poderá ser negada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, e que antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência, o que não ocorreu no caso em tela.

No entanto, é necessário pontuar que a extinção do feito não ocorreu em razão da ausência do deferimento da gratuidade da justiça,
mas sim devido à ausência de prévia garantia do juízo da execução.

Sobre esse assunto, fui clara no voto recorrido que não desconheço do julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, sob Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que sedimentou orientação pelo afastamento do art. 736 do CPC/1973 (nova redação dada pela Lei 11.382/2006) às execuções fiscais.

Ou seja, com base no direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, a Corte Superior vem mitigando a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal.
Assim, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Destaco que, por mais que a extinção do feito não tenha ocorrido devido ao não deferimento da justiça gratuita, mas sim em razão da ausência de prévia garantia do juízo da execução para que possam ser opostos os embargos à execução fiscal, entendo houve violação ao direito de defesa do ora embargante, pelos motivos que passo a expor:

No caso dos autos, trata-se de embargos à execução fiscal em cuja petição inicial a parte embargante requereu o deferimento da justiça gratuita e apontou bem a ser dado em garantia, a saber: um terreno, localizado a Rua 13 de Maio, n° 1302, Centro de Imperatriz, cadastro distrito, zona 5, quadra 046, lote 0354, unidade 001.

No decorrer do feito, foi lavrada a certidão de id n° 13911027 , certificando que não consta Garantia na Execução Fiscal em apenso (0865025-03.2018.8.14.0301) e logo na sequência juízo da 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL prolatou a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Inconformada, a empresa PRIMAVERA COM. E REPRESENTAÇÕES opôs embargos de declaração, na qual destacou que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pelo afastamento da existência da garantia e apontou omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça (id n° 13911030). No entanto, o recurso foi julgado improvido, de forma genérica (id n° 13911034).

Conforme já mencionado anteriormente, o Tribunal Cidadão entende possível o afastamento da obrigatoriedade de apresentação de garantia, na hipótese de restar inequivocamente comprovada a hipossuficiência do executado.

Nesse diapasão, entendo que neste caso, o magistrado incorreu em
error in procedendo
, pois proferiu a chamada “decisão-surpresa”, vedada expressamente pelos artigos 9º e 10 do CPC/2015. Sobre o tema, confira-se o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior
:

“Quer isto dizer que nenhuma decisão judicial poderá, em princípio, ser pronunciada sem que antes as partes tenham tido oportunidade de manifestar sobre a questão a ser solucionada pelo juiz. O contraditório, nessa conjuntura, tem de ser prévio, de modo que ao julgador incumbe o dever de primeiro consultar as partes para depois formar seu convencimento e, finalmente, decidir sobre qualquer ponto controvertido importante para a solução da causa, ou para o encaminhamento adequado do processo ao seu fim. O que prevalece, portanto, é que o contraditório do processo justo vai além da bilateralidade e da igualdade de oportunidades proporcionadas aos litigantes, para instaurar um diálogo entre o juiz e as partes, garantindo ao processo 'uma atividade verdadeiramente dialética', em proporções que possam redundar não só em um procedimento justo, mas também em uma decisão justa, quanto possível.”

Segue-se, pois, que os artigos 9º e 10 do CPC/2015 têm por escopo tornar obrigatória a intimação das partes para se manifestarem previamente à decisão judicial, proibindo que seja proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, cuja inobservância do devido processo legal acarreta a insanável nulidade da decisão.

No caso dos autos, ao extinguir os embargos à execução fiscal sem apreciar a tese do embargante, nem lhe conceder oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência, tampouco oportunizou a prévia manifestação à embargante no que se refere a certidão de id n° 13911027, antes da prolação da sentença, vão de encontro às normas que vedam a prolação de “decisão surpresa”.

Não se olvide, ainda, do disposto no art. 317 do Codex, que consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito ao dispor que, “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”.

Nessa linha, ainda que entendesse não ser o caso de dispensa da garantia, seria imprescindível que o Magistrado, após indeferir o pedido, concedesse ao embargado a oportunidade de garantir o Juízo.

Em outros termos, é evidente o malferimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que não foi concedida oportunidade para comprovação de hipossuficiência ou prestação da garantia.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEI 6.830/1980. GARANTIA PARCIAL. NECESSIDADE DE REFORÇO APÓS INTIMAÇÃO OU JUSTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DA INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1.272.827/PE. I - Não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o julgador proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora ou demonstrar a sua insuficiência patrimonial. Precedentes: AgInt no REsp 1729864/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 08/10/2018, AgInt no AREsp 919.657/RN, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/08/2018 e REsp 1680672/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 09/10/2017. II - Alem dos precedentes citados, verifica-se que tal entendimento exsurge do voto proferido no REsp 1.127.815/SP, Dje de 13/12/2010, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, do qual se extrai:
revela-se excessivo obstar a admissibilidade dos embargos do devedor ante a insuficiência da penhora, apresentando-se como solução mais plausível, nessa hipótese, o recebimento dos embargos com a intimação do devedor para que proceda ao reforço da penhora isto em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual, e do contraditório, que inspiram todas as formas de processo.
III - Agravo conhecido, dando provimento ao Recurso especial para que os autos retornem ao juízo de primeira instância, determinando-se a intimação do embargante para proceder ao reforço da penhora ou justificar inequivocamente a sua insuficiência patrimonial.

(STJ - AREsp: 1364627 RJ 2018/0240111-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830/1980. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP PARADIGMA 1.272.827/PE. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DO DEVEDOR.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em sede de execução fiscal, a oposição dos embargos depende de garantia do juízo, nos termos do art. 16 da Lei 6.830/1980, não afetado pela alteração do art. 736 do CPC/1973, a teor do julgamento proferido no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973. 2.
No julgamento do REsp 1.127.815/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, esta Corte consolidou o entendimento de que "não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora". Ressaltou-se, entretanto, que "a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, [...], desde que comprovada inequivocamente". 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, reformando a sentença, determinou a extinção dos embargos à execução, contudo não se manifestou sobre a existência de penhora realizada apta a garantir o juízo, tampouco sobre a insuficiência patrimonial do devedor
. 4. Assim, mostra-se razoável o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se esclareça a existência de penhora realizada e após decida conforme a jurisprudência desta Corte acima mencionada. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 919657 RN 2016/0137306-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2018)

Por tais fundamentos, assiste razão ao embargante, merecendo parcial provimento ao recurso, tendo em vista que apesar da tese merecer acolhimento, não verifico a possibilidade do deferimento dos pedidos neste grau, devendo a sentença ser anulada e o processo retornar à origem para que o Magistrado faculte à embargante a comprovação da hipossuficiência, e, caso indeferido o pleito, oportunize a promover a garantia integral do juízo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 08 de abril de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/04/2024